Tribunal: TJES
Processo: 5004099-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004099-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIO DA SILVA

APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Anísio da Silva, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto à aplicação do art. 18 do CDC e à existência de preliminares de nulidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em averiguar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, considerando:

1.
Alegação de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva;

2.
Suposto indeferimento dos pedidos do autor sob a justificativa de que este impediu a realização de reparos pela ré;

3.
Pretensa omissão em relação à alegação de nulidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão embargado analisou integralmente as questões trazidas no recurso de apelação, não havendo menção às preliminares de nulidade de citação,
uma vez que tal ponto consistiu em inovação na fase recursal,
o que afasta a alegação de omissão.

2.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em embargos de declaração, impedindo a discussão de matéria não devolvida na apelação (EDcl no REsp 1.776.418/SP).

3.
O acórdão apresentou fundamentação coerente e clara, afastando contradições quanto à obrigação do autor de permitir a tentativa de reparo no prazo legal, conforme o art. 18 do CDC.

4.
A contradição sanável em embargos de declaração é restrita a inconsistências internas no próprio julgado, o que não se verifica no presente caso, conforme entendimento pacificado no STJ (EDcl no HC 290.120/SC).

5.
O mero inconformismo do embargante com o resultado não constitui fundamento para embargos de declaração, conforme a jurisprudência (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
"Os embargos de declaração não se prestam a sanar inconformismo com a interpretação judicial desfavorável, tampouco a suprir vícios inexistentes na decisão embargada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I e II; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 26-08-2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004099-47.2021.8.08.0048.

EMBARGANTE: ANÍSIO DA SILVA.

EMBARGADAS: ELECTROLUX DO BRASIL S. A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. E LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Anísio
d
a Silva opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão (id 8204503) que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da respeitável sentença do id 7711008 (fls. 01-4), que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória” que ajuizou contra Electrolux
d
o Brasil S. A., Lojas Simonetti Ltda. e Zurich Minas Brasil Seguros S. A. e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa, os quais foram majorados na fase recursal para 18% (dezoito por cento).

Nas razões recursais (id 8640116, fls. 01-14) o embargante sustentou, em síntese, que o venerando acórdão incorreu em omissão e em contradição relacionado aos seguintes pontos: 1) “contradição na r. sentença, posto que houve discrepâncias entre a parte dispositiva da decisão e sua conclusão” (fl. 05); 2) “segundo consta da sentença, em que pese a obrigação de fazer, para reparar o produto, por conter vício oculto, mesmo diante as várias tentativas do autor, os pedidos foram indeferidos, com argumento que houve impedimento por parte do autor de oportunizar a Ré, para que pudesse realizar os reparos” (fl. 11); e 3) omissão, uma vez que “houve alegação de preliminares na apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º do Código de Processo Civil, onde foi pontuada a nulidade da citação” (fl. 12).

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas nos id 9469420, id 9460507 e id 9419560, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ART. 18, § 1º, DO CDC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL. FORNECEDOR E CONSUMIDOR. COOPERAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - A responsabilidade do fornecedor surge quando o produto mostra-se impróprio ou inadequado para o consumo por irregularidade na quantidade ou qualidade apresentada e ainda nos casos em que em razão dos mesmos vícios (de quantidade ou qualidade) haja diminuição do valor do bem.

2. - O posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da “ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal” (REsp n. 1.459.555/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 14-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 20-02-2017).

3. - Na hipótese, o apelante até abriu comunicação para que uma das fornecedoras fizesse análise técnica do produto adquirido com suposto vício de qualidade, mas quando da fase de agendamentos (prontamente disponibilizados por uma das rés) ele, não prosseguiu com a sistemática que dele era razoavelmente esperada, isto é, não permitiu que as rés sanassem eventuais vícios de qualidade do refrigerador adquirido, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo como regramento contido no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

4. - Recurso não provido.

T
enho que não há falar em omissão no v
enerando
acórdão, porquanto
nas razões do recurso de apelação (id 7711011)
inexiste
m
proposições
ligadas a
preliminares de nulidade de citação, o que implica na ausência d
o vício alegado (art. 1.022, inciso II, do CPC).

Ademais, nos embargos de declaração não se admite suscitar questões novas
e tampouco
as que
já
estejam preclusas por não ter
em
sido devolvida
s
na peça do recurso de apelação.

A
propósito, para o c. STJ
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento

0
9-
0
2-2021,
data da publicação/fonte
DJe 11-
0
2-2021).

De igual modo, seja pela análise d
a ementa
ou das premissas do voto de relatoria

denota-se que toda a matéria sustentada no recurso de apelação foi devidamente apreciada, e
n
ão há falar em vício de contradição
adotou-se fundamentações
harmônicas e de suficiente clareza
no que diz
ao convencimento de que o embargante
“
não permitiu que as rés sanassem eventuais vícios de qualidade do refrigerador adquirido, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo como regramento contido no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor
”
.

Lembro que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

O que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.